Tribunal: TJSP
Processo: 0023150-02.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023150-02.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
ZELANDIA DE CAMARGO EBÚRNEO e OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em sede de reexame, modificaram o acórdão de fls. 283/290,
para readequar ao Tema 905 do STJ. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023150-02.2010.8.26.0053 - Voto no 4403
2
Apelação no 0023150-02.2010.8.26.0053
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelados/ Apelantes: Zelandia de Camargo Eburneo e outros
Comarca: São Paulo
Voto no 4403

Recurso
Especial.
Readequação.
Apelação.
Devolução dos autos à Turma Julgadora em
cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação
ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905). Juros de mora
fixados com base no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e
correção monetária conforme a tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Decisão reformada para readequar ao Tema 905 do
STJ.

Trata-se
de recursos de
apelação
interpostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo e Zelandia de Camargo Eburneo e
outros contra a r. sentença de fls. 217/226 pela qual, em ação
condenatória, foi julgado procedente o pedido, condenando-se a ré a
pagar aos autores a Gratificação por Atividade de Magistério - GAM,
instituída pela Lei Complementar 977/05, apostilando os títulos, bem
como para que sejam pagas a partir da vigência da lei ou desde que a
gratificação se tornou devida. A correção monetária deverá ser
calculada com base na tabela prática do Tribunal de Justiça e os juros
moratórios fixados em 0,5% ao mês, nos termos do art. 1o-F, da Lei
Federal 9.494/97.
Pela sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento
das custas, das despesas processuais e de verba honorária fixada em
R$3.000,00, com base no art. 20, §4o, do CPC/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023150-02.2010.8.26.0053 - Voto no 4403
3
Esta Colenda 3a Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
deu provimento ao recurso dos autores (fls. 283/290), fixando os
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Publicado o acórdão, a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo interpôs recurso especial (fls. 303/336), buscando, seja
aplicada ao presente feito a Lei no 11.960/09.

Após,
tendo
em
vista
o
julgamento do
REsp no
1.492.221/PR, tema 905, a Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos
à Turma Julgadora, para o juízo de retratação (fls. 415/418).

É o relatório.

O acórdão deve ser alterado.

O Tema no 905/STJ resolveu o mérito do REsp no
1.492.221/PR, do REsp 1.495.146/MG e do Resp no 1.495.144/RS e fixou a
seguinte tese:

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023150-02.2010.8.26.0053 - Voto no 4403
4
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade
dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023150-02.2010.8.26.0053 - Voto no 4403
5
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto

Assim, aplicável ao caso os índices de acordo com o
item 3.1.1 da tese firmada no Tema no 905/STJ, observando-se todo o
período do crédito dos servidores.

Nessa linha, as diferenças devidas deverão ser apuradas
em liquidação de sentença, com os consectários da mora nos termos
do decidido definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do tema 905 (STJ).

Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC, altero o acórdão de fls. 283/290, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023150-02.2010.8.26.0053 - Voto no 4403
6
termos acima.

PAOLA LORENA
Relatora